Tribunal: TJES
Processo: 5001979-07.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-07.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PISSINALI BODART
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5001979-07.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GABRIEL PISSINALI BODART

RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser, mantida na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. ENCERRAMENTO DA CONTA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de ação movida por
GABRIEL PISSINALI BODART
em face de
BANCO ORIGINAL S.A
., alegando, em síntese, que foi negativado indevidamente por suposta dívida decorrente de cartão de crédito que havia cancelado. Com base nos fatos narrados, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata retirada da negativação indevida. No mérito, postula o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

(4). Por sua vez, o Requerido ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida. Conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, ficou comprovado nos autos que a parte recorrida utilizou o cartão de crédito. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: “[...] Isso posto, os documentos que acompanham a contestação comprovam que, ao contrário do que alega o requerente, houve gastos com o cartão final 7014, detalhados nas faturas vencidas em 15/10/2019, 15/11/2019 e 12/11/2019. O encerramento da conta não exime o consumidor de pagar os débitos em aberto, que continuarão a ser cobrados nas datas de vencimento. Isso, inclusive, foi devidamente comunicado pelo réu quando da notificação do cancelamento [...]”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)